Tribunal: CARF
Processo: 10768.720080/2023-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.720080/2023-08
ACÓRDÃO
2001-008.035 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELLINGTON EUCLYDES DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os
mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos
valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência, mediante apresentação da decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente estipulando o pagamento da verba
alimentar, considerando, por conseguinte, os pagamentos declarados, em
mera liberalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.035 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720080/2023-08
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 85/89):
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento- NL 2018/784351385310380, e-
fls. 53/64, originado em procedimento de revisão da declaração de rendimentos para
cobrança de Imposto de Renda da Pessoa Física, resultando na cobrança de Imposto de
Renda Suplementar, que, acrescido de multa e juros, corresponde a um crédito tributário
total no valor de R$ 127.282,29.
A autuação tem seu enquadramento legal constante da Notificação de Lançamento e
decorreu da constatação: i) da glosa do valor de R$ 4.550,16 referente às dependentes
CATHARINA CORREIA EUCLYDES DE SOUZA e NATHALIA CORREIA EUCLYDES DE SOUZA,
filhas do contribuinte para as quais ele, intimado, não apresentou certidão de nascimento;
ii) Glosa do valor de R$ 7.123,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução; iii)
Glosa do valor de R$ 144.125,63, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução; iv) Glosa do valor de R$ 5.635,90, pago à CAIXA DE ASSISTENCIA
A SAUDE CABERJ, CNPJ 42.182.170/0001-84, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução; e v) compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 32.066,76, referente à fonte pagadora SECRETARIA DE
ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO, CNPJ 42.498.634/0001-66.
De acordo com as informações complementares, a dedução com despesa de instrução e
despesa médica se deu em razão da falta de comprovação da relação de dependência e a
dedução de pensão alimentícia foi glosada por falta de apresentação de Decisão Judicial
ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia. A petição
apresentada é insuficiente para comprovação da dedução de pensão alimentícia judicial,
não tendo sido apresentada a sentença proferida em 26/08/2004, citada na Certidão de
Casamento apresentada.
Cientificado em 07/12/2022, conforme e-fls. 66, o contribuinte apresenta, em
03/01/2023, sua impugnação de e-fls. 03, solicitando prioridade em face do Estatuto do
Idoso e contestando o lançamento nos seguintes termos:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.035 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720080/2023-08
3
a) que paga pensão, conforme sentença em anexo, a ex-cônjuge FLAVIA MARIA
EUCLYDES DE SOUZA, a qual informa o recebimento em sua declaração;
b) que as dependentes são suas filhas, mas houve falha no atendimento à
intimação ao anexar as certidões;
c) anexa informação do e-Cac para comprovar que houve a retenção do imposto na
fonte declarado, conforme DIRF entregue pela fonte pagadora em 29/07/2021;
d) Que não teve culpa e nem agiu de má fé.
E assim conclui sua impugnação:

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 13/03/2024 (fls. 94), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 11/04/2024, recurso voluntário (fls. 97/99), insurgindo-se contra a
manutenção da glosa da despesa com pensão alimentícia, trazendo aos autos o suporte
probatório do pensionamento declarado decorrente de decisão judicial já transitada em julgado,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 100/113.
Em 18/03/2025, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem intimasse o contribuinte para, querendo, trazer aos autos cópia da decisão/sentença,
proferida no processo no 2004.001.087269-0, que tramitou na 7a Vara de Família do Rio de
Janeiro/RJ, determinando o pagamento da verba alimentar à ex-esposa, Flávia Maria Euclydes de
Souza, além de outras peças processuais que julgar necessário ao deslinde da controvérsia
recursal instaurada (fls. 116/119), diligência regularmente cumprida (fls. 121/137), retornando os
autos para prosseguimento do julgamento (fls. 140).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.035 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720080/2023-08
4
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa declarada com pensão alimentícia:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$
144.125,63, por falta de apresentação da decisão e/ou acordo judicial homologado, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2018.
Inicialmente, pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado o cumprimento dos
requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos
subsidiários informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos
pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Cabe ressaltar ainda, por pertinente, que a dedução de pensão alimentícia judicial
só será cabível quando comprovado que o pagamento ocorreu em estrita conformidade com os
termos da decisão ou acordo homologado judicialmente. Noutras palavras, para ter direito à
dedução o contribuinte deverá necessariamente comprovar o efetivo pagamento e apresentar a
decisão judicial que determinou o pensionamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, do cotejo dos documentos
acostados, aliado aos fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 85/89) e atendo às
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.035 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720080/2023-08
5
informações contidas no lançamento fiscal (fls. 56/63), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não apresentou novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não trazendo, como lhe
competia e por imprescindível, a decisão e/ou sentença homologatória proferida na ação judicial
onde originou o pagamento da verba alimentar declarada – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
De fato, os documentos que instruem a peça recursal não são hábeis para motivar o
pedido, sendo necessário averiguar o acordo judicial homologado, visando promover a
conferência dos requisitos indispensáveis ao deferimento da dedução levada ao ajuste anual,
observadas as normas do direito de família.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
pleiteado – e não apresentada a sentença e/ou decisão homologatória proferida da ação de
divórcio direito consensual, onde restou ajustado o pagamento da verba alimentar à sua ex-
esposa, não se mostrando suficiente, por si só, para comprovar o pensionamento os
comprovantes bancários TED acostados (fls. 11/22), constituindo os aludidos pagamentos em
mera liberalidade – correta é a ação fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente em litígio e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 145
DF CARF MF
Original